Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPACHANTE. REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RETRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS ATÉ ENTÃO PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.

II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.

III. O descumprimento obrigacional por parte do “despachante” contratado para promover a regularização e transferência de veículo automotor adquirido pelo contratante autoriza a resolução do contrato, mas não elide o seu direito à retribuição pelos serviços até então prestados, a teor do que dispõem os artigos 602 e 607 do Código Civil.

IV. É cabível a devolução em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que o pagamento excessivo resulta de cobrança indevida realizada em desconformidade com a boa-fé objetiva.

V. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.